Tribunal: TCU
Processo: 006.101/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos com proposta de fiscalização, na modalidade acompanhamento, sobre a gestão da prestação e tomada de contas de transferências voluntárias relativas à infraestrutura de transporte, no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso I, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos moldes propostos pela AudTCE, devendo a unidade técnica observar as orientações contidas no voto condutor desta deliberação; e 9.2. restituir o processo à unidade técnica para a adoção das providências pertinentes.